Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014342-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 059.875.011-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 998.598.821-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

AMEACA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43
,
TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1
.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2
.
Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3
.

Havendo
descumprimento das medidas protetivas
anteriormente
impostas pelo magistrado de primeiro grau
,
justifica
-se
a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP)
, presumi
ndo-se
a ineficácia de qualquer outra
medida cautelar menos gravosa
ao paciente
.

4
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Tales Passos de Almeida em favor de
MARCOS DA SILVA FERREIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1011874-36.2024.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

O impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 17.05.2024 em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, que foram fixadas nos autos 1008685-50.2024.8.11.0003, em razão do ilícito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.
340/2006 e art. 147, do Decreto-
Lei n. 2.848/40.

Sustenta que os argumentos expostos
evidenciam
que a apreciação de prisão preventiva apenas pelo fundamento na garantia de instrução do processo e da ordem pública se mostra vaga e equivocada, visto que não há qualquer indício de que o paciente tenha atentado, impedido ou ainda criado qualquer obstáculo à coleta de provas.

Por fim, assevera a ausência do
periculum
libertatis
e que o paciente não representa risco nenhum à sociedade ou à sua ex-companheira, sendo réu primário, com bons antecedentes, exerce a função de pintor e reside com seus pais (residência fixa) no município de Rondonópolis (MT).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos (Id. 216337667 a 216337677).

A l
iminar
pleiteada foi
indeferida (
I
d.
2
16644656
)
.

As i
nformações
foram
prestadas pelo Juízo
a quo
(
I
d.
217198171
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça,
A
marildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem (
I
d.
2
17569153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme consignado no relatório, c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS DA SILVA FERREIRA
,
aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de
Rondonópolis
(MT)
.

No caso d
os autos, o Juízo
a quo

manteve
prisão preventiva do paciente
,

sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, a Polícia Militar foi acionada pela vítima em razão do
descumprimento das medidas protetivas estabelecidas nos autos n. 1008685-50.2024.8.11.0003, haja vista que o flagrado (ex-namorado), invadir a residência e ameaçou a vítima novamente
.

(...)

Assim, vislumbra-se à presença do
fumus
comissi
delicti
, em relação ao crime descrito nos autos, por meio dos boletins de ocorrência, depoimento da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão do flagrado.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, está consubstanciado na gravidade concreta do crime, notadamente quanto a necessidade de se
resguardar a integridade física da vítima Valdirene Ferreira da Silva Pereira, haja vista o descumprimento das medidas protetivas estabelecidas nos autos n. 1008685-50.2024.8.11.0003, no qual o indiciado invadiu a residência e ameaçou a vítima
.

(...)

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em
tela.(...)

Logo,
presentes os requisitos legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão
, considerado o
quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

3. Diante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MARCOS TEIXEIRA VAZ em prisão preventiva
, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem
pública
”
(
Id. 216337674)
(grifos meus).

Posteriormente, em análise
d
os autos,
na data de 23 de maio de 2024
a autoridade mant
eve a prisão preventiva do paciente,
indeferindo o pedido de revogação da prisão, s
ob o seguinte
fundamento
:

“Consigno que,
não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo
, considerando-se, sobretudo, que o crime foi supostamente cometido no âmbito doméstico, bem como o fato de
não ter havido alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva
.

(...)

Assim, em meu sentir,
ao contrário do que afirma a douta defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima
.

Evidentemente que
faz-se
necessária a mantença do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação
e também
a própria defesa do indiciado.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Desta forma, fundamentado nos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), deve ser mantida a sua prisão, nos moldes dos Artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação ao final.

ISTO POSTO
, em consonância com o Ministério Público
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
MARCOS DA SILVA FERREIRA
vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
”
(Id.
156714586 – dos
AuPrFl
n.
1
01
1
874-36.2024.8.11.0003
)
(grifos meus).

Em suas razõ
es, a impetrante sustenta, em síntese,
que os argumentos expostos
n
a apreciação de prisão preventiva se mostra
m
vag
os e equivocados
, assevera
ndo
que o paciente não representa risco nenhum à sociedade ou à sua ex-companheira, sendo réu primário, com bons antecedentes
e predicados favoráveis.

Sobre o tema, sabe-se
que
,

em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312
,
deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Como
consignado
na decisão que indeferiu a

medida
liminar
vindicada
,
“
imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima”
.
Nesta senda, fica evidente a necessidade da manutenção do paciente
segregado para a
garantia da ordem pública, considerando sua reiteração d
e
ameaças e descumprimento das medidas protetivas
anteriormente impostas.

Compulsando os autos n. 1012311-77.2024.8.11.0003, ação p
enal acerca do mesmo fato
, por meio do
Relatório Psicossocial (
Id.
158268870), fica nítido o temo
r
da vítima quanto ao paciente
. Vejamos:

“Em relação
a vítima
se apresentou determinada a não manter relacionamento, foi possível identificar que
se encontra fragilizada emocionalmente, insegura, coagida e amedrontada em relação ao requerido, bem como, teme pela segurança de seu filho
.”
(grifos meus).

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas
i
mpostas pelo magistrado de primeiro grau
demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas
(diversas da prisão)
e
justificam a real necessidade da segregaç
ão cautelar do paciente
(art. 282, §

6º, do CPP).

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Outrossim,
em análise ao
Boletim de Ocorrência n. 2024.147694 (Id. 216337670),
fica clara a intenção do paciente quando
relatam os agentes
que
“
ao
indagarmos o mesmo empreendeu em fuga sendo que conseguimos abordá-lo cerca de 400m do local
”
,
razão pela qual
é imprescindível a segregação do paciente, também, para a
garantia da
instrução criminal
.

Ademais, consigna-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
), por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313,
inciso
III,
do
CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
o
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
-
INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

-
ARTIGO 313, INCISO III, DO CP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
IRRELEVÂNCIA
- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
-
NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando
resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente. Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des. HELIO NISHIYAMA
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
-
VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA
-
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
-
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS

-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
-

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].

(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024